Tribunal: TJES
Processo: 5042601-59.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-06

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, mantendo a condenação da instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados em decorrência de contrato de empréstimo consignado fraudulento. O embargante alega omissão quanto à análise da ausência de má-fé, requisito que, em sua visão, afastaria a devolução dobrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão central em discussão: definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter a condenação à restituição em dobro, supostamente deixando de analisar o argumento sobre a inexistência de má-fé da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de vícios se confirma, pois o acórdão enfrentou a matéria controvertida de forma integral e fundamentada, consignando que a devolução em dobro, no caso, independe da prova de má-fé, sendo suficiente a constatação de conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 929.

A tentativa de rediscutir a matéria jurídica, buscando fazer prevalecer a interpretação do embargante sobre os requisitos para a devolução em dobro, revela apenas o inconformismo com o resultado do julgamento, buscando uma reanálise de mérito vedada nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

A tentativa de reavaliar a interpretação dada à legislação de regência ou de reabrir a discussão de mérito por meio de embargos declaratórios, sob pretexto de sanar vícios inexistentes, configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inadequada a via para veicular teses já afastadas, implícita ou explicitamente, pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042601-59.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARIVALDO SOUZA BARRETO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, mantendo a condenação da instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados em decorrência de contrato de empréstimo consignado fraudulento. O embargante alega omissão quanto à análise da ausência de má-fé, requisito que, em sua visão, afastaria a devolução dobrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão central em discussão: definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter a condenação à restituição em dobro, supostamente deixando de analisar o argumento sobre a inexistência de má-fé da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de vícios se confirma, pois o acórdão enfrentou a matéria controvertida de forma integral e fundamentada, consignando que a devolução em dobro, no caso, independe da prova de má-fé, sendo suficiente a constatação de conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 929.

A tentativa de rediscutir a matéria jurídica, buscando fazer prevalecer a interpretação do embargante sobre os requisitos para a devolução em dobro, revela apenas o inconformismo com o resultado do julgamento, buscando uma reanálise de mérito vedada nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A tentativa de reavaliar a interpretação dada à legislação de regência ou de reabrir a discussão de mérito por meio de embargos declaratórios, sob pretexto de sanar vícios inexistentes, configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inadequada a via para veicular teses já afastadas, implícita ou explicitamente, pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5042601-59.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.

EMBARGADO: MARIVALDO SOUZA BARRETO

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO PAN S.A.
contra o v. Acórdão (ID 16177929) proferido por esta Egrégia Câmara que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau que, em sede de ação anulatória de negócio jurídico, reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado por fraude.

Em suas razões recursais (ID 16288510), o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, pois não teria sido analisada a tese de ausência de má-fé, o que afastaria a condenação à repetição do indébito em dobro, conforme o disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar o vício, com a atribuição de efeitos infringentes para afastar a devolução em dobro e, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões foram devidamente apresentadas no ID 16463715, nas quais a parte embargada defende a inexistência de vícios e o nítido caráter de rediscussão da matéria.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Analisando o acórdão embargado e as razões dos presentes embargos, concluo que os vícios apontados pelo embargante não se fazem presentes, tratando-se de nítida intenção de rediscutir a matéria, uma vez que todas as questões fundamentais para o deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas pelo órgão colegiado.

Inicialmente, no que tange à alegada omissão quanto à análise da má-fé para fins de aplicação da restituição em dobro, o acórdão foi expresso e claro ao fundamentar a manutenção da condenação com base na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 929. O voto condutor consignou expressamente que "a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva". Ao aplicar tal entendimento, o julgado considerou que a realização de descontos com base em um contrato fraudulento, como o dos autos, representa uma manifesta quebra da boa-fé objetiva, que impõe ao fornecedor deveres de cuidado, lealdade e proteção, sendo, portanto, cabível a devolução dobrada.

Dessa forma, o acórdão não foi omisso, mas sim decidiu a questão com base em fundamento jurídico diverso daquele defendido pelo embargante. A decisão colegiada, ao afastar a necessidade de comprovação de má-fé e focar na violação da boa-fé objetiva, enfrentou diretamente a controvérsia sobre a forma de restituição, não havendo que se falar em omissão.

As alegações do embargante revelam, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento e uma tentativa de reabrir a discussão de mérito já exaurida na via da apelação. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida, nem para a alteração do mérito do julgado, salvo em hipóteses excepcionais de vícios sanáveis que, uma vez corrigidos, impliquem a modificação do
decisum
, o que não é o caso dos autos.

Assim, ausentes os vícios de contradição, obscuridade, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos presentes embargos de declaração.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Dou por prequestionadas as matérias suscitadas pelo embargante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.